Tribunal: TJMT
Processo: 1023953-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023953-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar os honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §20, do CPC, diante da alegação do banco de ausência de pedido expresso nesse sentido;

(ii) verificar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em virtude da rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ausente estipulação específica;

(iii) definir se os valores arbitrados na origem foram adequados ao trabalho desenvolvido;

(iv) apurar se se impõe a revogação da gratuidade judiciária concedida ao autor.

III. Razões de decidir

3. A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

4. É admissível a ação de arbitramento diante da ausência de estipulação sobre a remuneração na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

5. Os termos de quitação anexados são genéricos e não especificam a quitação dos honorários referentes aos processos objeto da demanda.

6. O trabalho desenvolvido pelo escritório, embora de baixa complexidade, justifica a majoração do valor arbitrado, à luz dos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

7. Mantida a gratuidade de justiça, por ausência de demonstração de alteração superveniente da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do BANCO BRADESCO desprovido.

9. Recurso de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS parcialmente provido para majorar os honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, na ausência de estipulação contratual específica. 2. O valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, levando-se em conta o trabalho efetivamente realizado até a revogação do mandato. 3. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à contraprestação dos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 20; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Dr. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o
1023953-64.2023.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de
R$ 15.000,00
em razão da atuação nos processos n.o
7063584-71.2016.8.22.0001, 7016714-02.2015.8.22.0001, 0001517-84.2017.8.11.0059, 1003031-77.2020.8.11.0050 e 0003593-17.2019.8.14.0063
, além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação (ID. 289638896).

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO
(ID. 289638906).

Em suas razões recursais (ID. 289638908), o primeiro apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega, em síntese, que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não teria sido considerado na sentença recorrida.

Por tais razões, pretende o provimento do recurso para
“majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”
.

O Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID. 289638921, reiterando que não há base para majoração da verba fixada, já que os serviços prestados não resultaram em recuperação efetiva dos créditos e se limitaram a diligências ordinárias, como tentativas frustradas de localização de bens, alegando que os pagamentos já realizados contemplaram os serviços efetivamente executados e que qualquer expectativa de remuneração atrelada ao êxito é insubsistente.

O
BANCO BRADESCO
também interpôs seu recurso de apelação no ID. 289638920, levantando como preliminar a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
, pois entendeu pelo arbitramento de honorários para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração, além de pagamentos outros já realizados.

Suscita, ainda em preliminar, a necessidade de reforma da sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
.

No mérito, alega que a relação entre as partes se sustentava por um contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa diversas formas de remuneração em diferentes momentos do processo, conforme a etapa concluída, dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito) ou a irrecuperabilidade declarada do crédito; sendo que consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Ademais, argumenta que seria indevida qualquer outra remuneração além da contratual, diante da quitação das obrigações entre as partes; bem como a ausência de proveito econômico nos serviços efetivamente prestados, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim, prequestiona a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar a causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, além de revogada a concessão de gratuidade de justiça.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo em ID. 289638922, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do
BANCO
comprovado em ID. 290335876, enquanto que o apelo de
GALERA MARI
está isento de preparo (ID. 290407883).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as preliminares de decisão
extra petita
e
inadequação da via eleita
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos n.
7063584-71.2016.8.22.0001, 7016714-02.2015.8.22.0001, 0001517-84.2017.8.11.0059, 1003031-77.2020.8.11.0050 e 0003593-17.2019.8.14.0063
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados, além do afastamento da gratuidade de justiça.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelante restou assim delimitada na inicial:

“(...)4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nso 7063584-71.2016.8.22.0001, 7016714-02.2015.8.22.0001, 0001517-84.2017.8.11.0059, 1003031-77.2020.8.11.0050 e 0003593-17.2019.8.14.0063, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)” (
ID. 289638395, p. 43).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS propôs AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

O autor narra que por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e em caráter quase que exclusivo, prestou serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais. Na última alteração, ocorrida em 19/02/2016, as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão – Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos –, com vigência de 05 anos, o qual sofreu alguns termos aditivos, mas principalmente relacionado aos valores de honorários advocatícios. Afirma que toda e qualquer alteração ocorreram sempre à sua revelia e por imposição do réu.

Assevera que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, atendendo as exigências técnicas impostas pelo réu. Sempre atuou com profissionalismo e competência, entregando ótimos resultados, cumprindo mensalmente com as metas estabelecidas pelo contratante. Afirma que, em função da prestação dos serviços ao réu, construiu toda a sua estrutura física e humana, com um quadro de quase 200 colaboradores, a fim de atender o volume de demandas, de mais de 25.000 processos sob seu patrocínio, ao longo dos anos.

Aduz que fez elevados investimentos na capacitação de sua equipe e aquisição de sistemas informatizados, tendo aberto 14 filiais pelo País. Para corroborar alegação de que sempre prestou serviços de qualidade ao Banco, descreve as premiações que obteve ao longo dos anos, nos quais sempre foi muito bem avaliado pelo programa denominado de PADE – Programa de Avaliação do Desempenho dos Escritórios Contratados.

Relata que no dia 19/11/2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção da rescisão do contrato, com a revogação das procurações que lhes foram outorgadas. Informa que prestou as contas dos serviços prestados e que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, no formato exigido pelo réu, tendo-o notificado para que efetuasse o pagamento ou que se compusessem, mas o banco ignorou todas as tentativas de negociação.

Salienta que o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual.

Requer a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados nos processos no 7063584-71.2016.8.22.0001, 7016714-02.2015.8.22.0001, 0001517-84.2017.8.11.0059, 1003031-77.2020.8.11.0050 e 0003593- 17.2019.8.14.0063, arbitrando-os de acordo com o art. 22, § 2o, do EOAB, bem como nas custas processuais e honorários. (...)

É o relatório. Decido.

(...)As preliminares foram analisadas e rejeitadas, conforme decisão saneadora proferida no Id. 139305021, que se encontra preclusa. Assim, passo a análise do mérito da presente ação.

Mérito

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos (Id. 122037417), como também pelos serviços prestados no processo n. 7063584-71.2016.8.22.0001, 7016714-02.2015.8.22.0001, 0001517-84.2017.8.11.0059, 1003031-77.2020.8.11.0050 e 0003593- 17.2019.8.14.0063.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada no Id. 122037437.

Sobre a rescisão, o contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente ‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]17.6 Ocorrendo a rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que se refere aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes ajustam que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘Beneficio Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e recebimento do credito pelo Contratante.

[...]6.22 (i) Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7 VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o beneficio financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3 PRINCIPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (Beneficio Financeiro);

[...](ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal principio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;”

As alterações realizadas nos aditivos (Ids. 122037419/122037434) tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Ocorre que, com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

(...)O requerido traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, anexado no Id. 125809067, se refere à quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’ deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os honorários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referencia à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do beneficio financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

(...)Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

(...)No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto Honorários”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

A)

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7063584-71.2016.8.22.0001 – 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, em desfavor de G. F. DA SILVA ME (PLATENSE MODAS) e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 266.423,42.

A ação foi ajuizada em 15/12/2016, e desde então vem formulando requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis para satisfação do débito, que restaram infrutíferas. Diante disso o autor requereu diligências para pesquisa de ativos financeiros, que também restaram infrutíferas, o que culminou com a suspensão do feito, conforme andamentos no Id. 122038628.

B)

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7016714-02.2015.8.22.0001 – 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, em desfavor de SILVIO JORGE BARROSO DE SOUZA, cujo valor atualizado é de R$ 152.189,31.

A ação foi ajuizada em 19/05/2015, e desde então vem formulando requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis para satisfação do débito. Após regular tramitação do feito, as partes entabularam acordo que foi homologado e julgou extinta a execução, conforme andamentos no Id. 122038632.

C) Ação Monitória n. 0001517-84.2017.8.11.0059

- 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em desfavor de LUZIA SOARES MAIA e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 97.841,30.

A ação foi ajuizada em 22/12/2016, e autor formulou requerimentos visando o impulsionamento do feito, possibilitando a citação do devedor, que apresentou Embargos Monitórios, sendo impugnados pelo autor. Foi proferida sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo autor, conforme andamentos no Id. 122038636.

D)

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1003031-77.2020.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, em desfavor de ALTAMIR G. GAVILAN – ME, cujo valor atualizado é de R$ 166.211,83.

A ação foi ajuizada em 30/10/2020, sendo que o feito foi recebido e ordenada a citação do executado, quando o autor foi notificado da resolução do contrato pelo banco requerido, conforme andamentos no Id. 122038640.

E)

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0003593-17.2019.8.14.0063. COMARCA DE VIGIA/PA, em desfavor de MADSON PIEDADE SANTOS EIRELI ME e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 141.355,61.

A ação foi ajuizada em 16/05/2019, sendo o feito despachado e ordenada a citação dos executados, o autor formulou requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis, conforme andamentos no Id. 122039342.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S/A, para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. (...)”
(ID. 289638897) (g. n.)

Pois bem.

Como visto, não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10, todos do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Em outras palavras, a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
também

está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (item
4)
- art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Isso porque é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 289638886), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que tão somente ao apelo manejado pelo escritório
GALERA MARI
comporta parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g. n.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (g. n.)

No caso destes autos, contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante tratou de esmiuçar os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“
A)Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7063584-71.2016.8.22.0001 – 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, em desfavor de G. F. DA SILVA ME (PLATENSE MODAS) e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 266.423,42.

A ação foi ajuizada em 15/12/2016, e desde então vem formulando requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis para satisfação do débito, que restaram infrutíferas. Diante disso o autor requereu diligências para pesquisa de ativos financeiros, que também restaram infrutíferas, o que culminou com a suspensão do feito, conforme andamentos no Id. 122038628.

B)Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7016714-02.2015.8.22.0001 – 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, em desfavor de SILVIO JORGE BARROSO DE SOUZA, cujo valor atualizado é de R$ 152.189,31.

A ação foi ajuizada em 19/05/2015, e desde então vem formulando requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis para satisfação do débito. Após regular tramitação do feito, as partes entabularam acordo que foi homologado e julgou extinta a execução, conforme andamentos no Id. 122038632.

C) Ação Monitória n. 0001517-84.2017.8.11.0059

- 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em desfavor de LUZIA SOARES MAIA e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 97.841,30.

A ação foi ajuizada em 22/12/2016, e autor formulou requerimentos visando o impulsionamento do feito, possibilitando a citação do devedor, que apresentou Embargos Monitórios, sendo impugnados pelo autor. Foi proferida sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo autor, conforme andamentos no Id. 122038636.

D)Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1003031-77.2020.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, em desfavor de ALTAMIR G. GAVILAN – ME, cujo valor atualizado é de R$ 166.211,83.

A ação foi ajuizada em 30/10/2020, sendo que o feito foi recebido e ordenada a citação do executado, quando o autor foi notificado da resolução do contrato pelo banco requerido, conforme andamentos no Id. 122038640.

E)Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0003593-17.2019.8.14.0063. COMARCA DE VIGIA/PA, em desfavor de MADSON PIEDADE SANTOS EIRELI ME e OUTRO, cujo valor atualizado é de R$ 141.355,61.

A ação foi ajuizada em 16/05/2019, sendo o feito despachado e ordenada a citação dos executados, o autor formulou requerimentos visando a citação e localização de bens penhoráveis, conforme andamentos no Id. 122039342.”
(ID. 289638897) (g. n.)

De fato, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7063584-71.2016.8.22.0001

da

1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
, em que se buscava crédito no valor de R$ 63.560,36 (R$ 266.423,42 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 16/12/2016, foram elaboradas cerca de
23 (vinte e três)
petições, todavia, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito enquanto se aguardava a localização de ativos financeiros (ID. 289638867 e ID. 289638868);

II)
na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7016714-02.2015.8.22.0001
da 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, em que se buscava crédito no valor de R$ 42.552,01 (R$ 152.189,31 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 19/05/2015, foram elaboradas cerca de
15 (quinze)
petições, igualmente sem qualquer complexidade, tendo o feito sido extinto após as partes firmarem acordo (ID. 289638869 e ID. 289638870);

III)
na Ação Monitória n. 0001517-84.2017.8.11.0059 da 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 39.295,73 (R$ 97.841,30 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 22/12/2016 foram elaboradas cerca de
05 (cinco)
petições, todavia, sem qualquer complexidade, tendo o feito sido sentenciado após acolher a impugnação apresentada pelo autor (ID. 289638871 e ID. 289638872);

IV)
na Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1003031-77.2020.8.11.0050 da comarca de Campo Novo Dos Parecis/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 101.645,11 (R$ 166.211,83 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 30/10/2020, foram elaboradas cerca de
02 (duas)
petições, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito após ordenada a citação do executado (ID. 289638873 e ID. 289638874); e na

V)
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0003593-17.2019.8.14.0063. da comarca de VIGIA/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 73.210,92 (R$ 141.355,61 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 16/05/2019, foi elaborada uma petição, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando ainda se buscava citar o executado e localizar bens penhoráveis (ID. 289638875 e ID. 289638876).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante deve ser majorado para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para a Execução de Título Extrajudicial n.
7063584-71.2016.8.22.0001,
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para a

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7016714-02.2015.8.22.0001
e
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

pelos trabalhos exercidos nos demais feitos, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“10% do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico, na forma do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, estando ainda em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ.

No que tange aos consectários legais, cabe lembrar também que a Lei n. 14.905/2024 modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação (art. 5o, II), ocorrida em 01/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio legis
da Lei n. 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em
1%

(um por cento)
ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN (Enunciado n. 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por fim, no que concerne ao pedido de revogação da gratuidade judiciária feito pelo
BANCO BRADESCO,
imperioso destacar que o benefício foi concedido em estrita observância à legislação processual.

A
pretensão recursal de arbitramento de honorários,
por sua natureza específica, encontra amparo direto no Código de Processo Civil, que estabelece, em seu artigo 82, § 3o (acrescentado pela Lei n.o 15.109/25), a forma como se dará a distribuição dos encargos sucumbenciais caso o beneficiário da gratuidade da justiça seja o vencedor.

Desta feita, a concessão da gratuidade harmoniza-se com a sistemática processual e, não havendo demonstração cabal de alteração superveniente da situação financeira, não há que se falar em revogação do benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
apenas para
MAJORAR
o valor da condenação, arbitrando os honorários em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do
BANCO BRADESCO
10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao apelante
GALERA MARI
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025